Tribunal: TJMT
Processo: 0002555-11.2004.8.11.0020
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002555-11.2004.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO FANCELLI - CPF: 138.764.659-15 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DE REZENDE - CPF: 055.248.301-04 (ADVOGADO), OSCAR LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 003.007.481-91 (ADVOGADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), ROSIMERE BATISTA GUIMARAES - CPF: 703.052.691-00 (EMBARGANTE), VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - CPF: 942.670.571-68 (ADVOGADO), VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - CPF: 069.041.571-00 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES LIMA - CPF: 005.859.471-04 (ADVOGADO), SIMONE OLIVEIRA GOMES - CPF: 530.812.421-34 (ADVOGADO), CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI - CPF: 004.380.029-70 (EMBARGADO), JOSE CARLOS LARANJEIRA - CPF: 479.020.009-49 (ADVOGADO), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO), FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI - CPF: 004.380.039-42 (EMBARGADO), FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI - CPF: 004.702.629-40 (EMBARGADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), CARLOS ALFREDO STORT FERREIRA - CPF: 407.615.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO DE ACERTO DO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA CONCLUSÃO DE FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE, PELA AUTORA, SOBRE A ÁREA OBJETO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, EQUÍVOCO E CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À FORÇA PROBATÓRIA DOS DOCUMENTOS E DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS COLHIDOS EM PRIMEIRO GRAU – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1.
O eg. STJ já consolidou entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC), e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), daí o descabimento do intuito de rediscussão da matéria já decidida. 2. Se o conjunto probatório dos autos realmente não confere respaldo mínimo à pretensão possessória julgada improcedente pela sentença apelada e as razões do apelo não infirmam os fundamentos sentenciais e nem apontam desacerto do cotejo analítico das provas dos autos, deve ser mantida a conclusão de improcedência à falta de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por ROSIMEIRE BATISTA GUIMARÃES contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível por ela interposto, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 0002555-11.2004.8.11.0020), ajuizada pela embargante/apelante contra CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI, FABRÍCIO SLAVIERO FUMAGALLI e FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI, nos autos da qual admitiu-se a intervenção, na condição de assistente simples, de ANTÔNIO FANCELLI, julgou improcedente o pedido por entender, com apoio nos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução probatória, que não restou demonstrado o alegado exercício de posse, pela autora/apelante/embargante, sobre o imóvel objeto da lide, denominado “
Fazenda Ariranha
” com área de 1.768,9351 hectares, matriculado sob o no 4.446 perante o SRI da Comarca de Alto Araguaia/MT (cf. Ids. no 129884800 - pág. 6/9 e 147088178).

A embargante afirma que o v. acórdão embargado “
restou omisso quanto aos argumentos expendidos
(...)
embargante no recurso de apelação, bem como contraditório
”, pois, no apelo, “
a embargante demonstrou que a sentença de primeiro grau foi omissa em relação à comprovação da posse e, primordialmente, quanto a invasão violenta da área em discussão nos autos, bem como em relação à continuidade da posse transmitida pelo Sr. Apolinário, diante da cadeia possessória que demonstra e comprova a origem da sua posse
”, e, ainda, “
quanto à comprovação do esbulho, na data precisa de 20/09/2004, fato comprovado, inclusive, pelos réus e pelo assistente litisconsorcial
”, sucedendo, porém, que “
o acórdão embargado vai na esteira do que restou decidido em primeira instância, sem imiscuir-se no caderno processual e nas provas carreadas, estando, pois, igualmente omisso
” (sic – cf. Id. no 148545695 - Pág. 1/2).

Insiste em que “
demonstrou e comprovou que a sua posse foi adquirida do Sr. Apolinário Batista de Souza, o qual adquiriu da Sra. Rita Alves Ferreira, que por sua vez herdou do Espólio de Maria Cândia de Oliveira, sendo exercida a posse mansa e pacífica há mais de 80 (oitenta) anos
”, e que os réus “
invadiram a gleba da autora de forma violenta, ameaçando os empregados que lá se encontravam e os expulsaram, consumando, desse modo, o esbulho possessório
”, e enfatiza que os próprios réus/embargados “
admitiram o esbulho possessório na contestação
(e)
admitiram a permanência na área objeto da ação, mesmo se tratando de área diversa da alegada compra e venda feita com o Sr. Antônio Fancelli
” (sic – cf. Id. no 148545695 - Pág. 2/3).

Prossegue dizendo que “
o acórdão embargado incorre em interpretação equivocada
” ao pontuar que essa “
admissão
” dos réus/embargados não poderia ser “
reputada como confissão da prática de esbulho possessório, senão assertiva de legítimo exercício de posse sobre o imóvel
”, e assevera, quanto a esse último ponto, que “
há, aqui, nítida contradição, ao passo em que o acórdão reconhece a afirmação dos embargados de estarem na posse, ora esbulhada, sendo, portanto, admitida, e após, expõe que se trata de assertiva de legítimo exercício de posse sobre o imóvel
” (sic – cf. Id. no 148545695 - Pág. 3).

Queixa-se, ainda, de “
omissão quanto à prova testemunhal
(mencionada)
na apelação
”, alega que “
o acórdão também incorre em equívoco
” ao admitir que “
as provas dos autos realmente não respaldam a alegação autoral de exercício de posse sobre o imóvel objeto da lide
”, e insiste em que, para induzir o juízo a erro, os réus “
alteraram a verdade real fazendo crer que a área em litígio é a mesma discutida em outras ações possessórias
”, alongando-se, no mais, sobre a demonstração suficiente do exercício de posse e da ocorrência de esbulho praticado pelos réus, ou seja, sobre o preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da demanda, correspondente ao art. 561 do CPC/2015 (sic – cf. Id. no 148545695 - Pág. 3/5).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios, “
atribuindo-lhes efeito modificativo, para suprir as omissões apontadas e eliminar a contradição, sobretudo em relação ao fato confessado pelos embargados, o que enseja a aplicação do disposto no artigo 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil, apreciando as questões suscitadas pela embargante, reformando-se o acórdão embargado para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais
” (sic – cf. Id. no 148545695 - Pág. 5).

Nas contrarrazões, o embargado Antônio Francelli refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 148934725).

Os demais
embargados
não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Em sede judicial, restou demonstrada a inexistência de elementos de que a requerente exercia posse do imóvel em litígio.

Narra a peça inaugural que a requerente exerce posse no imóvel rural denominado Fazenda Ariranha com área de 1.768,9351 hectares e que esta posse foi transmitida por Apolinário Batista de Souza.
Ocorre que nem o efetivo exercício da posse e nem a continuidade com eventual posse de Apolinário Batista de Souza restaram provados nos presentes autos
.

A testemunha Delcio Pereira do Nascimento afirmou que tem o conhecimento de que o imóvel pertencia a Apolinário. Esclareceu que não tem conhecimento de qual é o envolvimento das outras partes com a área. Relatou que sabe que os requeridos adentraram o imóvel. Informou que já participou de diligência na qual “Toninho Fancelli” estava invadindo o imóvel.

A testemunha Mario Celso Lopes relatou que teve imóvel rural vizinho ao imóvel em litígio
.
Relatou que durante o tempo que permaneceu na área, a “Fazenda Ariranha” era propriedade de “Toninho Fancelli”. Afirmou que o requerido ANTÔNIO vendeu a sua fazenda para os “Fumagalli”
. Esclareceu que o “Vale do Ariranha” tem disputa antiga de grilagem de terra que atinge todos os imóveis da região. Afirmou que as posses são grandes e que sempre tem “gente tentando entrar”.

Os requeridos CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI e FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI informaram que a fazenda foi adquirida pelo seu irmão FABRÍCIO de modo que não possuem informações sobre a propriedade.

O requerido FABRÍCIO SLAVEIRO FUMAGALLI relatou que o imóvel foi adquirido do proprietário “Fancelli”. Esclareceu que foi adquirida a propriedade do imóvel através de contrato de compra e venda. Informou que “Fancelli” vendeu Fazenda denominada “Brasilândia”
.
Afirmou que, diante do esbulho na área, ingressou com demanda judicial em desfavor do requerido ANTÔNIO.

A requerente ROSIMEIRE BATISTA GUIMARÃES esclareceu que a propriedade do imóvel foi adquirida pelo seu pai, o Sr. Apolinário. Afirmou que o seu pai lhe passou o imóvel em 2004. Informou que foram “atacados” dentro do imóvel sendo que foi forçada a sua retirada. Afirmou que a posse que seu pai lhe passou é de cerca de 1.700 (hum mil e setecentos) hectares.

O assistente simples
ANTÔNIO FANCELLI afirmou que adquiriu a propriedade do imóvel em discussão há cerca de 38 (trinta e oito) anos da pessoa de Antônio Lombardi
. Esclareceu que ROSIMEIRE nunca esteve na posse do imóvel.

A testemunha Luiz Roberto afirmou que conhece Apolinário e ROSIMEIRE e que os mesmos possuem propriedade de imóvel na região do “Ariranha”. Relatou que conheceu Apolinário no ano de 1983 e, nesta época, ele já estava no imóvel.

Esclareceu que frequentava o imóvel pois foi casado com a filha do Apolinário. Informou que Apolinário havia contratado funcionários para limpar o imóvel e que os funcionários foram expulsos do imóvel. Relatou que o imóvel foi repassado para ROSIMEIRE entre 1995 a 2001.

A testemunha Ronaldo Gomes de Rezende afirmou que conhece o requerido ANTÔNIO FANCELLI como proprietário do imóvel desde a década de 1980
.

A testemunha Valdemar Gomes Damasceno relatou que é vizinho do imóvel discutido nos autos. Esclareceu que Apolinário tinha propriedade sobre o imóvel que desenvolvia atividade agropecuária na área. Esclareceu que ROSIMEIRE passou a ter posse no imóvel após Apolinário dividir a terra entre os filhos.

A testemunha William Ambrósio de Oliveira relatou que desconhece propriedade do Sr. Apolinário na região da “Lagoa dos Veados”
.
Afirmou que, por conversas na cidade, ficou sabendo que a fazenda do “Toninho” foi invadida
.

Além disto,
a parte requerida juntou aos autos cópia de sentença na qual:
(i)
Apolinário Batista de Souza e Valdivina Ferreira Batista tiveram pretensão de ação possessória julgada improcedente referente ao imóvel denominado “Fazenda Bom Jesus”
(fls. 763/782) e; (ii) Reinaldo Carlos Bueno e Adriana Jorge Rizzo Bueno tiveram pretensão de ação possessória julgada improcedente referente ao imóvel denominado “Fazenda Santo Expedito” (fls. 787/804).

Registro que ambos as demandas foram propostas em desfavor de ANTÔNIO FANCELLI e que se tratam de títulos oriundos da denominada “Fazenda Brasilândia”.

Em todas estas demandas, concluiu o julgador que o imóvel rural defendido pela requerente nunca existiu no mundo do direito e no mundo de fato
.

Por mais que a requerente tenha juntado aos autos prova documental de sucessivas transferências de posse da denominada “Fazenda Ariranha”, forçoso concluir que inexiste prova nos autos que demonstre o efetivo exercício da posse.

Rememoro que
o efetivo exercício da posse não é demonstrado pela existência de prova documental, mas sim, pela demonstração de obras, benfeitorias, de medidas de do solo como o exercício de plantio e/ou agropecuária
. Neste contexto, as provas juntadas pela parte requerida, com especial atenção a cadeia dominial do imóvel, são mais convincentes dos que os contratos apresentados pela requerente. (...)

Portanto, diante da ausência dos requisitos da tutela possessória, qual seja, a demonstração de efetivo exercício da posse, a demanda deve ser julgada improcedente”
–
grifei
e
destaquei
.

O v. acórdão embargado, por sua vez, desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela autora/embargante sob os seguintes fundamentos:

“A insurgência recursal se funda exclusivamente no suposto desacerto do cotejo analítico do conjunto probatório dos autos, com reafirmação, pela autora/apelante, de que
“os réus invadiram a sua gleba de forma violenta, ameaçando os empregados que lá se encontravam e os expulsaram, consumando, desse modo, o esbulho possessório”, e de que “sua posse foi adquirida do Sr. Apolinário Batista de Souza, o qual adquiriu da Sra. Rita Alves Ferreira, que por sua vez herdou do Espólio de Maria Cândia de Oliveira, sendo exercida a posse mansa e pacífica há mais de 80 (oitenta) anos”, e breve assertiva de que os réus confessaram “o esbulho possessório na contestação, ao passo em que assumiram a permanência na área objeto da ação, mesmo se tratando de área diversa” da que adquiriram, por contrato de compra e venda posteriormente rescindido, celebrado com o assistente Antônio Fancelli (sic – cf. Id. no 129884810 - pág. 9 e 13).

Sucede, porém, que, de um lado, que o fato de os irmãos Fumagalli afirmarem, na contestação datada de 24/11/2009 que “permanecem na posse da referida área até a presente data, defendendo-a contra os muitos invasores que tentam, de todas as formas, ingressar no imóvel, na tentativa de receber algum valor por isso” (sic – cf. Id. no 129886745 - pág. 64) não pode ser reputada confissão da prática de esbulho possessório, senão assertiva de legítimo exercício de posse sobre o imóvel rural.

Lado outro, as provas dos autos realmente não respaldam a alegação autoral de exercício de posse sobre o imóvel objeto da lide, seja porque não há mínimo elemento de convicção acerca da alegada posse prévia por parte de Apolinário Batista de Souza, que, aliás, teve julgada improcedente sua pretensão possessória deduzida contra Antônio Fancelli (Proc. no 0001808-61.2004.811.0020 – Código 11896), ou então porque não há nenhum indício de que a autora/apelante realmente exerceu posse sobre aquele pedaço de chão.

Enfim, as razões recursais não infirmam minimamente os fortes e bem lançados fundamentos sentenciais, sendo, portanto, de rigor a manutenção da conclusão de improcedência do pedido à falta de demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada
”
.

Agora, nos declaratórios, a autora/apelante/embargante alega que, além de padecer de omissão “
quanto aos argumentos expendidos
” no apelo, porque julgou o recurso “
sem imiscuir-se no caderno processual e nas provas carreadas
”, o aresto é marcado por equívoco sobre como deveria ser interpretada a assertiva feita pelos réus na contestação de que “
permanecem na posse da referida área até a presente data
”, e por contradição acerca dos reflexos jurídicos daí advindos.

Pois bem. No dicionário Michaelis, disponível para consulta “
on-line
”, o vocábulo “
omissão
” encontra a seguinte definição:

“omissão

o·mis·são

sf

1. Ato ou efeito de omitir(-se).

2. Ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo.

3. Ação ou efeito de deixar de lado, de não se levar em conta; esquecimento, preterição: “Posso garantir que trasladei esta carta para aqui, sem omissão de uma vírgula” (LB1).

4. Ausência de ação; inércia.

5. Falta de atenção e cuidado; descuido, negligência: Sua omissão com a segurança permitiu o assalto no prédio.

6. Aquilo que se omitiu; falta, lacuna, lapso”.

Muito didaticamente, referido dicionário ainda inclui referência ao vocábulo na acepção jurídica:

“7. JUR. Abstenção de um ato ou de cumprimento de um dever legal; não realização de uma conduta (socorro, salvamento, intervenção etc.) que pode ou poderia gerar responsabilidade criminal, por causar dano moral ou patrimonial”.

O vocábulo “
contradição
”, por sua vez, encontra a seguinte definição:

“contradição

con·tra·di·ção

sf

1 Ato ou efeito de contradizer(-se); afirmação em contrário do que foi dito.

2 Incoerência entre afirmações atuais e anteriores, entre palavras e ações;
antinomia, discrepância, incongruência.

3 Oposição entre duas proposições, das quais uma exclui necessariamente a outra.

4 Relação existente entre a afirmação e a negação de um mesmo elemento de conhecimento.

5 Afirmação e negação que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo: A teoria dele tem contradições que a invalidam por completo.

Didaticamente, a acepção jurídica do termo:

“6 JUR Nos depoimentos de testemunhas, discordância que se verifica quando uma pessoa faz afirmações que se contradizem entre si”.

Quanto à tese contradição entre o reconhecimento de que os réus admitiram que permanecem na área e a conclusão de que a assertiva deveria ser interpretada como afirmação de legítimo exercício de posse, cabe relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento
de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos a
utos
” (REsp 1145636/SC)
.

Não se vê, porém,
qualquer contraposição de ideias,
conflito lógico entre as proposições decisórias,
ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado; o
que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com a interpretação feita pela Turma Julgadora acerca das teses desenvolvidas pelos réus/apelados/embargados e com a manutenção, pelo Tribunal de Justiça, do quadro decisório estabelecido pela r. sentença de improcedência.

Tragicamente, parece igualmente necessário relembrar que o eg. STJ também já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

É precisamente esse o propósito da interposição recursal, que pretende forçar esta eg. 1a Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, reformando a r. sentença apelada. Trata-se de uma segunda tentativa de convencimento da Corte sobre o preenchimento dos requisitos dos arts. 927 do CPC/1973 e 561 do CPC/2015.

Aliás, a própria redação das razões dos declaratórios mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar aspectos não observados, pontos sobre os quais não se pronunciou o acórdão quando deveria fazê-lo, ou sobre proposições contraditórias entre a fundamentação e a parte dispositiva, mas a discorrer sobre o porquê do descontentamento com o efetivamente decidido e sobre a interpretação que as partes entendem deveria ser dada ao conjunto probatório, especialmente aos depoimentos de testemunhas.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.256.880/SP; EDcl no AgInt no REsp no 1.937.541/PE; EDcl no REsp no 1.955.890/SP; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.016.802/RJ, etc.).

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023